Tribunal: TJDFT
Processo: 0736594-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A lei 5.478/1968, Lei de Alimentos, estabelece no art. 13, §2o, que os alimentos retroagem à data da citação.
2. Além disso, o Código de processo Civil ressalta que só com a citação válida o devedor é constituído em mora.
3. Incabível, portanto, estabelecer que os alimentos serão devidos desde a data da prolação da decisão que os fixou, pois ofenderia a lei.
3.1. “Segundo a norma do art. 13, § 2°, da Lei 5.478/68 e a jurisprudência desta Corte, o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, conta-se a partir da citação. (...) Essa foi a orientação pacificada pela Segunda Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsp 1.181.119/RJ, em cujo voto vencedor, de relatoria da Ministra Isabel Gallotti, ficou registrado que "o binômio necessidade/possibilidade deve, em qualquer hipótese, nortear a fixação do montante dos alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, concedidos em liminar ou na sentença, estabelecidos em ação de fixação ou revisão da verba alimentar, aplicando-se, em todos os casos, a regra geral de que os alimentos retroagem à data da citação(Lei 5.478/68, art. 13, § 2o)".” (AgInt nos EDcl no REsp 1873432/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do julgamento: 19/10/2020, DJe: 26/10/2020)
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.